Tribunal: TJDFT
Processo: 0702292-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE. DEMORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGOS 29, 48 E 49 DA LEI No 9.9784/1999. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO COMPLEXO. LONGA TRAMITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCLUSÃO IMINENTE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. O artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal estabelece a razoável duração do processo, inclusive no âmbito administrativo. No plano infraconstitucional, a Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, recepcionada no Distrito Federal pela Lei no 2.834/2001, prevê, no artigo 48, que “A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência”.
3. O Art. 49 da Lei no 9.784/1999 dispõe que, “Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.
4. O Impetrante não comprovou a demora irrazoável e injustificada da autoridade administrativa em proferir decisão definitiva em requerimento administrativo instaurado para fins de conversão do tempo especial em tempo comum, inexistindo, portanto, violação ao direito líquido e certo, tampouco violação à normativa do art. 5o, LXXVIII, da CF/88 e do art. 49 da Lei no 9.784/99.
5. Apelação conhecida e não provida.